Tribunal: TJDFT
Processo: 0706642-52.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Processo : 0706642-52.2019.8.07.0020 DESPACHO Aos embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 26 de maio de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator